Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-55.2019.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002932-55.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO - CPF: 062.326.881-71 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO registrado(a) civilmente como MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – VIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Os requisitos da denúncia estão expostos no art.
41
do
CPP
e são eles: exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, classificação do crime, rol de testemunhas e endereçamento da peça acusatória.

Havendo justa causa para o exercício da ação penal, não há de se falar em rejeição da denúncia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em face de sentença que rejeitou a inicial acusatória em desfavor de
Thayla Luana de Oliveira Ribeiro e Vitor Rodrigues Martins do Carmo
, afastando a imputação dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, c/c art. 50, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais o Ministério Público objetiva a reforma da decisão para que, observados os pressupostos do artigo 41 do CPP, proceda-se ao recebimento da denúncia ofertada contra os réus, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, dando-se prosseguimento á persecução criminal (Id.1778602200).

Nas contrarrazões,
a defesa do recorrido Vitor Rodrigues Martins do Carmo e da recorrida Thayla Luana de Oliveira Ribeiro pleiteiam pelo desprovimento do recurso (Id. 17786220 e177860234).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação,

este manteve a r.
decisum
em seus termos. (Id. 177860238).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 182839175).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Publico objetiva a reforma da decisão para que, observados os pressupostos do artigo 41 do CPP, proceda-se ao recebimento da denúncia ofertada contra os réus, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, dando-se prosseguimento á persecução criminal

Narra a denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 47/2019 (Apolo 59105), que, no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 17h20min, em via pública, localizada na saída de Salto do Céu/MT sentido a Rio Branco/MT, os denunciados, Thayla Luana de Oliveira Ribeiro e Vitor Rodrigues Martins do Carmo, foram presos em flagrante por transportarem e trazerem consigo para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em 01 (um) porção totalizando
3 g (três gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA. Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Salto do Céu/MT recebeu denúncias de que havia um casal comercializando drogas próximo à cachoeira daquela cidade. Assim, diligenciaram até o local, não os localizando, realizaram rondas, e na saída daquela cidade, abordaram uma motocicleta com um casal com características semelhantes às informadas pela denúncia. Durante a abordagem foi apreendida uma porção de substância análoga a maconha com os réus. Também foi localizado R$ 67,00 (sessenta e sete reais) divididos em 6 notas de R$ 02 (dois) reais, uma nota de R$ 50 (cinquenta reais) e uma nota de R$ 5 (cinco reais) na carteira de Vitor. Com Thayla foi encontrada a quantia de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos), dividida em moedas de R$ 1 (um real), R$0,50 (cinquenta centavos) e R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) guardados em uma sacola dentro da mochila desta. Também foram apreendidos 02 (dois) celulares, um Samsung J7 e um Motorola Moto G 6. Foi localizada na mochila da denunciada diversos papelotes para a confecção de porções de entorpecentes. A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/07 do IP, pelo termo de exibição e apreensão à fl. 08, termo de apreensão à fl. 09, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de fls. 50/54, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da dinâmica dos fatos, termos de apreensão e declaração dos acusados carreadas no caderno investigatório (Id. 177860220).”

Na audiência de custódia, o juiz de primeira instância chegou à conclusão de que a ação penal careceu de fundamento, ou seja, não apresentou elementos suficientes para justificar a continuação do processo criminal. Fundamentou ainda que em nenhum momento da denúncia foi mencionada a ocorrência do crime de tráfico, nem tampouco foram fornecidos indícios que sugerissem a existência do elemento que caracteriza a intenção de traficar, senão vejamos,
in verbis
:

“[...] a denúncia não narrou a existência do crime de tráfico, não apontou indício algum da existência do elemento que caracteriza a finalidade de traficância. Nesses termos, a peça acusatória apresentou como elementos de convicção apenas os depoimentos de policiais que estiveram presentes às diligências que resultaram no encontro do material ilícito.[...]

Assim, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA DE ONDE OS AGENTES POLICIAIS E O MINISTÉRIO PÚBLICO CONCLUÍRAM QUE OS RÉUS SERIAM TRAFICANTES, NEM QUE ESTARIAM ASSOCIADOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. ASSIM, PARA QUE HAJA JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS, A INICIAL ACUSATÓRIA DEVE CIRCUNSTÂNCIAR TAL ELEMENTO. DO CONTRÁRIO, ESTÁ FADADA AO INSUCESSO, DEVENDO SER REJEITADA DE PLANO. Isso quer dizer que nada foi trazido à ação penal que demonstre que o réu estava traficando entorpecentes. A investigação não conseguiu demonstrar que os acusados praticaram qualquer verbo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 nem o vínculo associativo para a traficância descrito no artigo 35 da mesma lei. Além do mais, não foi apreendida balança ou outros instrumentos, como cadernos, anotações ou depoimentos testemunhais de usuários que induzam à traficância. Ademais, a denúncia disse apenas que droga foi encontrada com os réus durante a abordagem, mas NÃO APRESENTOU ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDECIASSEM QUE ELES PORTAVAM A DROGA COM A FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA. POR TODAS ESTAS RAZÕES, REJEITO A DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DOS ACUSADOS THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO e VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO, quanto às imputações previstas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.”

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inépcia da denúncia deve ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se imputa, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do CPP.

Os requisitos da denúncia estão expostos no art.
41
do
CPP
e são eles: exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, classificação do crime, rol de testemunhas e endereçamento da peça acusatória.

Na hipótese, a peça acusatória apresentou apenas os depoimentos dos policiais que estiveram presentes na ocorrência, em razão de terem recebido denúncia anônima, informando que havia um casal comercializando drogas na cachoeira do Salto do Céu/MT, entretanto, ao abordarem o suposto casal, foi encontrado pequena quantidade de maconha (3g), onde os acusados alegaram serem usuários e que a droga seria para consumo deles.

Importante esclarecer que, apesar dos policiais terem fé pública, apenas o testemunho dos mesmos não se faz suficiente para ensejar uma persecução de tráfico, é preciso outros elementos como esclarece o artigo 33 da Lei de Drogas,

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.”

Desse modo, resta evidenciado que os policiais e o Ministério Público não demonstraram em nenhum momento que os réus estariam traficando entorpecentes, além disso, consta nos autos que os aparelhos celulares dos recorridos foram apreendidos e nenhuma perícia técnica foi realizada, corroborando ao fato da ausência mínima de materialidade e autoria ao crime de tráfico e associação para o tráfico.

Desde o início da persecução penal os réus
Thayla Luana de Oliveira Ribeiro e Vitor Rodrigues Martins do Carmo
negam a prática do delito que lhe é imputado, uma vez que, não há provas de que os mesmos estavam traficando entorpecentes na cachoeira onde foram abordados.

Portanto, agiu com o acerto o Magistrado ao

rejeitar a inicial acusatória, por não ter o Ministério Público oferecido uma descrição precisa e pormenorizada dos fatos imputados aos acusados.

Ora, no presente caso, a denúncia careceu de detalhes essenciais, aspectos relevantes para uma compreensão adequada dos fatos. Isso compromete a capacidade dos propósitos de se defender e analisar de forma eficaz, violando assim um dos princípios fundamentais do devido processo legal.

Além disso, as informações dos autos percebe-se a ausência de qualquer prova mínima que os réus tinham algum envolvimento com tráfico de entorpecentes, até porque, a quantia encontrada com eles caracteriza de fato ser para uso.

No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração do fato típico.

Vejamos entendimento deste Sodalício sobre a matéria,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, V, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – FINALIDADE DE OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME – POSSIBILIDADE –
INÉPCIA DA INICIAL – DESCRIÇÃO VAGA E INCERTA – PREJUÍZO À AMPLA DEFESA
– QUALIFICADORA QUE TAMBÉM ERA DESPROVIDA DE PROVAS MÍNIMAS – QUALIFICADORA DECOTADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.É inepta a denúncia nos casos em que incerta e vaga, impedindo o direito à ampla defesa do réu.Sendo a narrativa acerca da qualificadora do delito incompleta e vaga, inviável a sua submissão ao Tribunal do Júri Deve ser afastada a qualificadora, quando desacompanhada de elementos probatórios mínimos, demonstrando-se evidentemente improcedente.(N.U 0002229-70.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, sob o argumento de que o inquérito policial no qual se baseou a denúncia carece de elementos de convicção a justificar a abertura da instância penal.

Com essas considerações, nego provimento mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

EM 09 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

VOTO RETIFICADO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Pedido de Vista do Des. Pedro Sakamoto me oportunizou a reanalisar a questão, de modo que comungo com o mesmo entendimento por ele esposado, no sentido de prover o recurso do Ministério Público.

É que, de fato, verifica-se que, a peça acusatória apresentou a presença de justa causa para oferecimento da inicial pela prática do delito descrito no artigo 33, caput e art 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, impossibilitando assim a sua rejeição, conforme expressa o artigo 395, do CPP, bem como restou demonstrado a presença da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva, no Boletim de Ocorrência, termo de Exibição e Apreensão, nos laudos periciais e depoimento de testemunhas.

No caso
,
os depoimentos dos policiais presentes na ocorrência descrevem que foram alertados por uma denúncia anônima, indicando a presença de um casal com as características dos suspeitos, envolvidos na venda de substâncias ilícitas na área da cachoeira Salto do Céu/MT. Após abordar o casal suspeito, foi descoberta uma pequena quantidade de maconha (3g), bem como diversos papelotes usados para a preparação de porções de drogas, juntamente com uma quantia de dinheiro em notas variadas.

Desta forma, evidenciada está a necessidade de recebimento da denúncia, visto que demonstrada a justa causa para o exercício da ação penal, consubstanciada no suporte mínimo de prova aptos a denunciar o fato criminoso descrito, porquanto o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico. Em essência, a mera posse da substância em questão já constitui o crime delineado no artigo 33, parágrafo inicial, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, resta evidenciada a necessidade para prosseguimento da ação nos termos da exordial, devendo o magistrado analisar após a instrução probatória, a eventual desclassificação para a conduta descrita no art. 28, caput, da Lei de Drogas.

Vejamos entendimento deste Sodalício sobre a matéria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – LAVAGEM DE DINHEIRO (OPERAÇÃO ATIVO OCULTO) - DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O
ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE E A CODELINQUÊNCIA - WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.
Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma
vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese
, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída
.
(N.U 1012328-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)”

Com essas considerações, retifico o meu voto para dar provimento ao recurso, para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Thayla Luana de Oliveira

Ribeiro e Vitor Rodrigues Martins do Carmo
, dando o regular processamento da ação penal pelo juiz singular.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Após analisar os autos e o voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para
divergir
.

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Thayla Luana de Oliveira Ribeiro
e
Vitor Rodrigues Martins do Carmo

pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, pois, segundo a narrativa da exordial acusatória:

“... no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 17h20min, em via pública, localizada na saída de Salto do Céu/MT sentido a Rio Branco/MT, os denunciados,
Thayla Luana de Oliveira Ribeiro e Vitor Rodrigues Martins do Carmo, foram presos em flagrante por transportarem e trazerem consigo para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em 01 (um) porção totalizando 3 g (três gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado,
a Polícia Militar do Município de Salto do Céu/MT recebeu denúncias de que havia um casal comercializando drogas próximo à cachoeira daquela cidade
. Assim, diligenciaram até o local, não os localizando, realizaram rondas, e na saída daquela cidade, abordaram uma motocicleta com um casal com características semelhantes às informadas pela denúncia.

Durante a abordagem foi apreendida uma porção de substância análoga a maconha com os réus. Também foi localizado R$ 67,00 (sessenta e sete reais) divididos em 6 notas de R$ 02 (dois) reais, uma nota de R$ 50 (cinquenta reais) e uma nota de R$ 5 (cinco reais) na carteira de Vitor.

Com Thayla foi encontrada a quantia de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos), dividida em moedas de R$ 1 (um real), R$0,50 (cinquenta centavos) e R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) guardados em uma sacola dentro da mochila desta. Também foram apreendidos 02 (dois) celulares, um Samsung J7 e um Motorola Moto G 6. Foi localizada na mochila da denunciada diversos papelotes para a confecção de porções de entorpecentes...” –
Id. 177860220.

Ao tecer o juízo de admissão da exordial acusatória, o magistrado de primeiro grau a rejeitou, por entender que não há nos autos elementos mínimos a indicar a prática dos referidos ilícitos – Id. 177860220, pp. 92-93.

Contra essa decisão, o Ministério Público se insurge, sustentando que há nos autos lastro probatório suficiente para o recebimento da denúncia, já que não há dúvidas de que os recorridos foram surpreendidos quando traziam consigo
“
01 (uma) porção de maconha com os denunciados, consistente em 3g (três gramas), a quantia de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) em notas de variados valores, sendo R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) apenas em moedas, e diversos papelotes utilizados na confecção de

porções de entorpecentes
”.

Inicialmente, importante constar que, de acordo com a regra prevista no art. 395 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 395.

A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III -
faltar justa causa para o exercício da ação penal
”.

Com efeito, considera-se justa causa o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, isto é, a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.

Na hipótese em apreço, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar – Id.

177860220, pp. 9, 12-14, 16 e 75-76.

No que tange à autoria delitiva, conquanto não exista nos autos
provas concretas
de que os denunciados
Thayla Luana de Oliveira Ribeiro
e
Vitor Rodrigues Martins do Carmo
efetivamente comercializavam substâncias entorpecentes naquele local – o que nem sequer é exigido para o momento processual –, não restam dúvidas de que traziam consigo
3g
de droga de uso proscrito
[maconha]
, diversos papelotes utilizados na confecção de

porções de entorpecentes, além de certa quantidade de dinheiro em notas trocadas, fatores suficientes para satisfazer o
fumus comissi delicti
necessário ao recebimento da denúncia.

Neste tópico, vale destacar que os agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorridos declararam que a abordagem só foi realizada devido a denúncias anônimas no sentido de que um casal, com as mesmas características dos denunciados, estaria “
comercializando drogas próximo à cachoeira do município de Salto do Céu”
– Id. 177860220, pp. 12-14.

Em resumo, há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Evidentemente, se durante a instrução probatória restar comprovado que o produto apreendido se destinava ao consumo pessoal dos denunciados, a conduta a eles imputada deverá ser desclassificada para aquela descrita no art. 28,
caput,
da Lei de Drogas, o que, todavia, dependerá da conclusão da instrução processual.

Dessa forma, havendo justa causa para o prosseguimento do feito, nos termos apresentados na exordial acusatória, a decisão impugnada deve ser reformada com o escopo de receber a denúncia e determinar a instauração da ação penal. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – PEÇA FORMALIZADA NOS TERMOS DO ART. 41 DO CPP – “NÓ GÓRDIO” DO FATO – BENEFICIÁRIA DO SEGURO, PESSOA ANALFABETA– HIPOSSUFICIÊNCIA – DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA E ORDENAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO JUÍZO SINGULAR. [...] “Existindo lastro probatório ainda que mínimo, a rejeição da denúncia é inoportuna, pois é neste lastro que desponta a justa causa da ação penal. Portanto, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para que no iter processual seja oportunizada, tanto a acusação quanto a defesa, sob o crivo do contraditório, a produção de provas. II. Ainda, observe-se que a exordial acusatória encontra conformidade com o artigo 41, do CPP, pois descreveu o fato, as suas circunstâncias, qualificou o acusado, tipificou o delito e lançou rol de testemunhas. Reitere-se, portanto, que se encontram presentes os elementos necessários a dar prosseguimento à ação penal devendo para tanto ser recebida a denúncia” (TJPR, RESE n. 0546139-2)”
(TJMT – RSE n. 92216/2014, Segunda Câmara Criminal, relator Des. Marcos Machado, DJE 28.10.2014).

Com essas considerações, voto pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Thayla Luana de Oliveira Ribeiro e Vitor Rodrigues Martins do Carmo,
e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023